Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-84.2012.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001219-84.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIMAR DE SOUZA - CPF: 559.394.301-04 (APELANTE), NORIVAL DE SOUZA - CPF: 025.335.029-87 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA - CPF: 327.837.441-04 (APELADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), SILMAR POLIZELLI DE SOUZA - CPF: 086.532.448-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ATUAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO ÂMBITO DO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 37, §6o, DA CF/1988 E TEMA 940 DO STF. EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO E ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO E READEQUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Neimar de Souza contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Solange Polizelli de Souza e Silmar Polizelli de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada autor a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva por ter atuado como médico no Sistema Único de Saúde (SUS), requerendo sua exclusão do polo passivo e a inclusão do Município de Nova Mutum/MT, além da reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o médico que atuou como agente público no SUS possui legitimidade passiva para figurar em ação de indenização por erro médico, à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 940 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 940, o agente público que atua no exercício da função pública responde regressivamente apenas nos casos de dolo ou culpa, devendo a ação indenizatória ser proposta diretamente contra o Estado ou a entidade prestadora de serviço público.

O apelante, na condição de médico vinculado ao Hospital Albert Sabin e atuando no SUS por intermédio da Fundação Mutuense de Saúde — pessoa jurídica de direito privado encarregada da execução de serviço público — configura-se como agente público para fins de aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do médico implica na necessidade de sua exclusão da lide, com a consequente inclusão do Município de Nova Mutum/MT no polo passivo e, em decorrência, a remessa dos autos ao juízo competente, conforme previsto no art. 64, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O médico que atua como agente público no âmbito do SUS não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ação de indenização por erro médico, devendo a demanda ser dirigida ao Estado ou à entidade prestadora do serviço público.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do agente público impõe sua exclusão do polo passivo da demanda e a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para inclusão do ente público responsável e readequação da competência.

R E L A T Ó R I O

AP 0001219-84.2012.8.11.0086

NEIMAR DE SOUZA X SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEIMAR DE SOUZA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA e SILMAR POLIZELLI DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e defende a necessidade de inclusão do Município de Nova Mutum/MT no polo passivo da demanda, argumentando que atuou como agente público prestando serviços pelo SUS, invocando o art. 37, §6o da Constituição Federal e o Tema 940 do STF, segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

No mérito, alega que: a) não há prova de conduta culposa; b) eventual desconforto não ultrapassa o patamar do mero aborrecimento; c) inexistem dano e nexo causal; d) o hospital não possuía estrutura necessária para o tratamento e emergência da paciente, tendo sido discutida com a família a transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, sem consentimento deles; e) o
quantum
indenizatório é desproporcional, devendo ser aplicado o método bifásico para fixação do dano moral.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sustentando que foi indevidamente incluído no polo passivo e que não deu causa à instauração do processo.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 308817897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

Examino, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante NEIMAR DE SOUZA, que alega ter atuado como agente público prestando serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), invocando a aplicação do art. 37, §6o da Constituição Federal e do Tema 940 do STF.

De início, cumpre destacar que, embora o magistrado de primeiro grau tenha rejeitado a preliminar por entender que a matéria estaria preclusa por ter sido suscitada apenas nas alegações finais, assiste razão ao apelante quando afirma que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Do exame, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 (Tema 940 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A teor do disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Analisando os autos, constata-se que o apelante, na condição de médico, prestou atendimento à genitora dos autores pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Albert Sabin, gerido pela Fundação Mutuense de Saúde, pessoa jurídica instituída pelo Município de Nova Mutum/MT para a execução de serviço público essencial (ID 305931906).

Nesse contexto, o apelante atuou como agente público, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, sendo aplicável a teoria do risco administrativo, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é pacífica no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do médico que atua como agente público no âmbito do SUS. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. AGENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
1. O agente público que atua como médico do SUS não possui legitimidade passiva para responder diretamente em ação indenizatória por suposto erro médico, conforme o Tema 940 do STF.
(...)” (TJMT, N.U 0001841-32.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Portanto, em observância ao disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal e à tese firmada pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante NEIMAR DE SOUZA, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por fim, considerando que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante implica na necessidade de inclusão do Município de Nova Mutum/MT no polo passivo da demanda, e que tal alteração modifica a natureza da causa para questão de direito público, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Ressalto que, nos termos do art. 64, §3o do CPC, "
serão decididas pelo juízo incompetente as questões não abrangidas pela competência absoluta
".

No caso, a inclusão do ente público no polo passivo atrai a competência das Varas de Fazenda Pública ou, na sua ausência, do juízo cível com competência para causas em que a Fazenda Pública figure como parte.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante NEIMAR DE SOUZA, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda e, por consequência, ANULO a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para citação do Município de Nova Mutum/MT para integrar o polo passivo da demanda, verificação da competência para processamento e julgamento do feito, considerando a inclusão do ente público e prosseguimento do feito, com a prática dos atos processuais necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025